Tribunal: TJDFT
Processo: 0707825-64.2019.8.07.0018
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
APELAÇÃO. CEB. ENERGIA ELÉTRICA. INADIMPLEMENTO DO SUPOSTO LOCATÁRIO. TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDAS ASSINADO PELO LOCADOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DESNECESSIDADE. VÍCIO DE VONTADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. INÍCIO DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO ASSUMIDA. LEGÍTIMA A COBRANÇA E INSCRIÇÃO EM ENTIDADE DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO.
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de compensação por danos materiais e morais em desfavor da CEB.
2. De acordo com o artigo 128, da Resolução no 414/2010 da ANEEL, a distribuidora não pode condicionar a religação e a alteração de titularidade ao pagamento de débito pendente em nome de terceiros.
3. No caso, contudo, o autor assinou termo de confissão de dívida, assumindo portanto, a dívida do suposto locador, não tendo demonstrado a existência de qualquer vício de vontade ou incapacidade relativa capaz de ensejar a anulação do termo nem tão pouco comprovou que tenha sido forçado pela requerida a firmá-lo. Ao contrário, sendo proprietário do imóvel ao efetuar o pagamento de 13 parcelas, ele ratificou a assinatura e, de forma implícita, que o termo foi firmado sem os referidos vícios.
4. Tendo o autor assumido o pagamento da dívida, não comprovado vício de vontade, desnecessária a postulada inversão do ônus da prova para demonstrar a a origem dos valores cobrados, quem é a pessoa responsável pelo pagamento e quais os meios utilizados para se chegar ao valor abusivo das cobranças.
5. Em tais circunstâncias, correta a cobrança pela parte ré das parcelas inadimplidas, previstas no termo de confissão de dívida e, diante de sua inadimplência, também é legitimo que a ré inscreva o nome do autor no cadastro de não pagadores.
5. Apelação conhecida e desprovida.